Tribunal: TJSP
Processo: 0042407-75.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ROUBO. Recurso da defesa – Mérito incontroverso - Pedido de desclassificação do delito para a figura do furto – Descabimento - Abrandamento da pena pela compensação entre a reincidência e a confissão – Descabimento – Regime adequado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042407-75.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
FELIPE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050 -Voto no 12941
2
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050
Apelante DIEGO FELIPE PEREIRA DA SILVA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Voto no 12941
ROUBO. Recurso da defesa Mérito incontroverso - Pedido
de desclassificação do delito para a figura do furto

Descabimento - Abrandamento da pena pela compensação
entre a reincidência e a confissão Descabimento Regime
adequado - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 172 e seguintes acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri, julgou procedente a ação
penal movida para condenar DIEGO FELIPE PEREIRA DA SILVA como
incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena
de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados no mínimo
legal e corrigidos desde a data do fato.
Agora recorre o réu.
Pede a desclassificação do delito para a figura do furto.
Subsidiariamente, pede, ainda, a revisão da dosimetria e do regime imposto.
Contrarrazoado o recurso, a d. Douta Procuradoria Geral de
Justiça, manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050 -Voto no 12941
3
Com relação à autoria e à materialidade não houve
insurgência.
O primeiro ponto veio demonstrado pelos autos e laudos
acostados.
O segundo, da mesma forma, veio inconteste.
Rafael admitiu a subtração.
Disse, porém, que não deu “voz de assalto”. Passou correndo,
pegou a bolsa da vítima e fugiu levando os pertences da mulher. Estava em
um carro, quando foi perseguido e abordado pela polícia. Trabalha com
panfletagem e ganha cinquenta reais por dia. Já foi preso por roubo e saiu da
prisão recentemente.
De outro lado, a vítima contou que saia do shopping com sua
bolsa e um malote da empresa, quando o acusado se aproximou, puxou sua
bolsa e exigiu a entrega do malote. Como “travou a mão”, ele lhe disse: “me
dá isso aí, caralho!”, puxando o malote da sua mão “com grosseria”, o que a
deixou extremamente abalada. O réu desceu de um carro, praticou a ação,
voltou ao carro e fugiu. Era um carro esverdeado, talvez um Fox. Uma
mulher que estava próxima aguardou o carro se afastar e acionou a polícia,
que conseguiu abordar o réu e recuperar seus pertences.
Perguntada, seguiu dando outros detalhes.
Por fim, a testemunha Marvin de Siqueira Onofrio, policial
militar, afirmou que fazia patrulhamento, juntamente com seu parceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050 -Voto no 12941
4
quando se deparou com um veículo Fox em alta velocidade. Deram voz de
parada, porém, o condutor empreendeu fuga. Durante o acompanhamento, o
acusado desceu do carro e tentou fugir a pé, sendo, porém, abordado. Com o
acusado encontraram a res furtiva.
Nesse cenário, a prova autoriza a condenação tal como
prolatada, sendo que de desclassificação não há que se considerar.
A dinâmica descrita se enquadra perfeitamente ao descritivo
do artigo 157, vez que, a puxada brusca do malote, a ordem dirigida à vítima
e a tomada do bem de suas mãos, caracterizam a grave ameaça e a violência
tipificadoras do roubo e afastam em muito a conduta da figura do furto, que
pressupõe a subtração clandestina, ou sem o emprego de metodologia que
pretenda reduzir a resistência do ofendido.
Mais não é necessário dizer.
Mantida a condenação, pena e regime não merecem reparos.
O cálculo partiu do mínimo.
Na segunda etapa, pela dupla reincidência, específica, diga-se,
foi imposto moderado aumento de 1/4.
Não obstante os protestos da defesa, a fração deve ser mantida.
Aqui, cumpre observar que o aumento de pena por conta da
reincidência é providência há muito prevista e aplicada em nosso
ordenamento sem que implique qualquer inconstitucionalidade ou dupla
punição pelo mesmo fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050 -Voto no 12941
5
O que ocorre é que a antiga condenação é levada em conta
para majorar a pena do novo delito e não para punir duas vezes o mesmo fato.
No mais, embora a defesa peça a diminuição da fração, o fato
é que, não obstante processado e condenado anteriormente duas vezes pelo
mesmo crime, o acusado voltou a desafiar o ordenamento em clara
demonstração de que a resposta anterior dada não lhe serviu de freio ao
impulso criminoso.
O recorrente demonstra insistência deliberada na prática
delitiva e aposta na impunibilidade.
Nesse cenário, clara está a necessidade de repressiva mais
significativa.
Ademais, o argumento lançado nas razões no sentido de que a
reincidência é uma, não convence.
Ora, a reiterada prática de um mesmo delito deve sim ser
considerada de modo diverso em relação a acusados que praticam um, dois,
três ou mais crimes.
Desconsiderar a existência de tais informações nos autos seria
uma leviandade e uma afronta aos princípios norteadores da individualização
da pena.
Por óbvio, o apelante não se compara àqueles réus que nunca
se envolveram com o crime, para quem o legislador entendeu que a pena
mínima prevista em abstrato seria suficiente resposta penal.
Ao contrário, é justamente para infratores como o apelante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050 -Voto no 12941
6
o intervalo entre o mínimo e o máximo em abstrato foi estabelecido, bem
como a incidência de agravantes e atenuantes em frações diversas, conforme
o caso.
Assim, justificado está o critério que fica agora mantido.
Por fim, o caso não era mesmo de reconhecimento da
confissão, posto que a fala do réu veio no sentido de tentar descaracterizar a
conduta praticada e assim minimizar sua responsabilização.
Por fim, tendo em conta o montante de pena imposto, as
circunstâncias de cometimento do delito e o histórico pessoal do agente, foi
eleito o regime fechado.
O caso não autoriza a concessão de modalidade mais branda.
O delito foi praticado com violência real e o réu ostenta
reprovável insistência na prática delitiva.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é inválida.
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades, o
cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na fixação da
reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo que
tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do delito e a
conduta social do agente deverão ser consideradas para que o decreto
condenatório seja proporcional à conduta praticada e eficiente sob o ponto de
vista da repressão e da prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042407-75.2017.8.26.0050 -Voto no 12941
7
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o prevê que
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas quando do
cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas quando da
determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Aliás, em casos como o dos autos, em que concretamente se
verificou uma conduta perigosa e violenta, sugerir que a eleição de regime
mais severo se fez exclusivamente com base na gravidade em abstrato do
delito simplesmente não faz sentido.
Nesse quadro, claramente incabível qualquer tipo de
substituição por penas alternativas.
Em suma, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR